Tribunal: STF
Processo: ARE 1392683
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE COAUTOR APONTADO NA INICIAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO FACE A OMISSÃO ATRIBUÍVEL ÀS SUAS AUTARQUIAS NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS. ERROR IN PROCEDENDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CITAÇÃO DO DER/CE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A nova processualística exige do julgador uma conduta proativa e colaborativa com os demais sujeitos do processo, reflexo do princípio da cooperação, além de trazer ao processo o dever de entregar ao jurisdicionado uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável, consectário do art. 6º do CPC/2015: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 2. Diante do manifesto atropelo processual evidenciado nos autos, do dever de cooperação dos sujeitos do processo e da primazia do julgamento de mérito, não estando o processo apto a julgamento imediato diante da falta de citação do Departamento Estadual de Rodovias (DER) responsável pela manutenção das rodovias estaduais devem os autos retornar à origem para prosseguimento regular do feito, agora ampliando a relação processual de modo a tocar a referida autarquia estadual, mantendo o Estado do Ceará apenas como responsável subsidiário face a omissão atribuível às suas autarquias no dever de fiscalização e conservação das rodovias estaduais. 3. Recurso conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente